Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0727729-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTIAGO DESPACHO Intimem-se as partes para demonstrarem que o caso sob julgamento ajusta-se aos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada